Tribunal: TJSP
Processo: 2071849-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de extinção do feito, deduzido pela agravante, considerando a sub-rogação processual da exequente originária. Com efeito, posto que necessária a aprovação do novo credor. Insurgência. Descabimento. Inicialmente, não se vislumbra qualquer irregularidade decorrente do pleito da agravante, para extinção do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de extinção do feito, deduzido pela agravante, considerando a sub-rogação processual da exequente originária. Com efeito, posto que necessária a aprovação do novo credor. Insurgência. Descabimento. Inicialmente, não se vislumbra qualquer irregularidade decorrente do pleito da agravante, para extinção do feito. Via de consequência, não há que se falar na sua condenação nas penalidades por litigância de má-fé, como pretende o agravado. Realmente, na medida em que o pedido de extinção do feito se deu em momento anterior ao deferimento da sub-rogação da exequente originária. Seja como for, não há que se falar na extinção do feito, neste momento processual. Isso porque, é necessária a anuência do credor sub-rogado, o que não ocorreu na hipótese sub judice. Demais disso, a responsabilidade dos executados está limitada ao valor de suas quotas no fundo, o que demanda análise específica sobre a proporcionalidade e adequação dos valores depositados em relação ao quantum devido individualmente por cada executado. Decisão mantida. Recurso desprovido.